Tribunal: STF
Processo: AI 863956
Classe: AI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-09
Data de publicação: 2016-09-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DOS SINDICATOS. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS VIA DECRETO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DE ÍNDOLE LOCAL. SUMULA 280 DO STF. RECURSO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/15.



    1. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do Recorrente. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010.



    2. Os dispositivos apontados como supostamente violados carecem do necessário prequestionamento. Esta Corte tem consignado ser inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo ato recorrido. Incide, portanto, a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    3. A Suprema Corte já se pronunciou, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE-RG 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015) no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    4. Por fim, no que se refere à alegação de majoração de vencimentos por meio de Decreto, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de índole local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.